Tribunal: STF
Processo: RE 496412
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária. Salário Maternidade. Recurso
   extraordinário: descabimento: acórdão recorrido, que, além do
   art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, contém fundamento
   infraconstitucional suficiente que se tornou precluso: incidência
   da Súmula 283.